Tribunal: CARF
Processo: 19647.006133/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.006133/2009-69
ACÓRDÃO
2001-007.373 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO DE MORAES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título carnê leão deve-se efetuar a
respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do imposto complementar deduzido no
ajuste anual do ano-calendário autuado.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação,
restituição, parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é
exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.373 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006133/2009-69
2
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 67/69):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício
2007, que lhe exige um crédito tributário de R$ 6.814,22.
Por meio do lançamento em epígrafe foi efetuada a glosa do valor de R$
4.797,40, pleiteado a título de Carnê-leão.
Em sua impugnação de fls. 02/03, apresentada em 13/05/2009, o contribuinte
alega que efetuou o recolhimento do valor cobrado e que, por esta razão, a
cobrança é indevida.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Tendo em vista o erro do contribuinte ao informar recolhimento de carnê-leão,
relativo ao ano-calendário 2005, na declaração de ajuste correspondente ao ano-
calendário 2006, há que se manter a glosa efetuada.
Cientificado da decisão, em 03/12/2013 (fls. 97/98), o contribuinte, em 12/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 60/62), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
cometeu equívoco ao levar ao ajuste do ano-calendário de 2006, o imposto recolhido a título de
carnê-leão relativo ao mês de dezembro/2005 e recolhido em 19/01/2006, sendo que o aludido
aproveitamento posterior declarado na DAA/2007 não trouxe prejuízo ao erário, não sendo
razoável arcar com novo pagamento do imposto que foi regularmente pago no prazo legal, ao teor
da legislação de regência, sendo a cobrança ora realizada de toda indevida. Requer ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado ou, alternativamente, lhe seja assegurada a
compensação administrativa, nos termos do Decreto no 2.138/97 e da IN no 210, de 30/09/2002.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 79/94.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.373 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006133/2009-69
3
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 101), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 4.797,40,
apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa operada, com
especial destaque para o fato de que o imposto devido e relativo ao ano-calendário de 2005, foi
integralmente recolhido em estrita conformidade com a legislação de regência.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 67/69) e atendo-se às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, alegando ter ocorrido erro no preenchimento da DAA/2007 ao
declarar o imposto a título carne-leão, período de apuração de 30/12/2005 e pago em
19/01/2006, portanto dentro do prazo regulamentar, com base no art. 58, II da IN SRF no 15/2001,
importando em duplicidade o lançamento ora exigido – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 68/69), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
No presente lançamento houve a glosa do valor pleiteado a título de carnê-leão
no valor de R$ 4.797,40.
O contribuinte pagou o valor acima por meio do DARF de fl. 12, cujo
recolhimento comprova-se por meio da pesquisa SINAL de fl. 59.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.373 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006133/2009-69
4
Percebe-se que o período de apuração do DARF em questão é 30/12/2005, e, por
esta razão, este recolhimento deveria ter sido aproveitado no ano-calendário de
2005. O contribuinte errou ao informar o valor acima na declaração de ajuste
relativa a outro ano-calendário.
Há que se ressaltar, no entanto, que o valor de R$ 4.797,40 não foi aproveitado
no ano-calendário de 2005, conforme se percebe por meio do Extrato da
Declaração de fl. 66 e da própria declaração de ajuste do ano-calendário 2005,
exercício 2006 juntada às fls. 60 a 65.
Assim, muito embora não possa ser utilizado este recolhimento no lançamento do
ano-calendário 2006, o contribuinte faz jus a reaver o valor recolhido, devendo
requerer a restituição do valor à delegacia de origem, tendo em vista que esta
DRJ não tem competência para autorizar este tipo de solicitação.
Diante do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação de fls.
02/03.
(...)
O presente processo deve ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte, dando-lhe ciência e facultando-lhe recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias a contar da ciência
deste, analisando-se a possibilidade de compensação do valor de R$ 4.797,40 (fl.
59), recolhido e não aproveitado, ou, ainda, orientando o contribuinte a solicitar
a restituição correspondente.
Não obstante, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em
relação aos rendimentos recebidos e ao imposto a compensar declarado, pertence
exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo a contribuinte responder
pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção dos
arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de compensação indevida do imposto declarado
a título de carnê-leão, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange ao pedido de compensação formulado, nada a prover. Vale registrar
que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata
dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência
– sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.373 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006133/2009-69
5
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior (ora glosado) a título de carnê-leão (fls. 82),
devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando a liquidação
do presente processo ou, caso assim não se entenda, seja o contribuinte orientado acerca da
possibilidade de solicitar a restituição do pagamento realizado, conforme aliás bem fundamentado
na decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original